Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO.

1. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio avançado no caso concreto, é de se manter a minoração no patamar de 1/3 (um terço).

2. Recurso conhecido e desprovido.